Tribunal: TJES
Processo: 0000169-96.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000169-96.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEVERSON DE JESUS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E CONFISSÃO DE CORRÉU. DOSIMETRIA OBSERVANTE DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA APENAS DA MAJORANTE MAIS GRAVOSA. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

2.
Narra a denúncia que, o apelante, em comunhão de desígnios com corréu, subtraiu aproximadamente R$ 15.000,00 pertencentes às vítimas. Segundo apurado, o comparsa ingressou armado no escritório da empresa das vítimas e anunciou o assalto, enquanto o recorrente permaneceu do lado de fora, em uma motocicleta, dando suporte à fuga.
Após a subtração, as vítimas passaram a perseguir os agentes e colidiram com a motocicleta utilizada na ação criminosa, ocasião em que o corréu conseguiu evadir-se e o apelante foi detido na posse do numerário subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão comprovadas a materialidade delitiva e a autoria do crime de roubo majorado; e
(
ii
) analisar se a pena fixada na sentença é excessiva e se comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência da arma de fogo e pelos depoimentos colhidos em juízo, os quais confirmam a prática do roubo mediante grave ameaça.

5.
A autoria também se mostra devidamente comprovada. As declarações das vítimas foram firmes e coerentes quanto à dinâmica dos fatos, encontrando respaldo na confissão judicial do corréu, que admitiu a empreitada criminosa e indicou a participação do apelante como condutor da motocicleta utilizada na fuga.

6.
A negativa do réu, isolada nos autos, não se revela suficiente para afastar o acervo probatório produzido sob o contraditório, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

7.
No tocante à dosimetria, a sentença observou corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo o juízo de origem reconhecido expressamente a primariedade e os bons antecedentes do réu, circunstâncias já valoradas em seu favor.

8.
Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes, a pena permaneceu inalterada.

9.
Na terceira fase, embora presentes mais de uma causa de aumento, foi aplicada apenas a majorante mais gravosa, referente ao emprego de arma de fogo, com elevação da pena na fração de 2/3, nos termos do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em conformidade com o art. 68, parágrafo único, do mesmo diploma.

10.
A pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, mostra-se proporcional à gravidade concreta do delito e suficiente à reprovação e prevenção da conduta criminosa.

11.
O regime inicial semiaberto revela-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, considerado o montante da pena aplicada e a detração do período de prisão provisória.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000169-96.2023.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEVERSON DE JESUS NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
KLEVERSON DE JESUS NASCIMENTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES (id 12142223) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo

(artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Nas razões recursais (id 13031256) a defesa sustenta, em síntese, que a pena imposta é excessiva, alegando que o apelante é réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e boa conduta social, não havendo fundamentos para o afastamento do mínimo legal. Requer a
absolvição
do acusado ou, subsidiariamente, a
redução da pena aplicada.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia
08 de dezembro de 2023
, na localidade de Claros Dias, em
Vargem Alta/ES
, o denunciado, agindo em comunhão de desígnios com o corréu
Keven
de Aguiar da Silva
, subtraiu para si a quantia aproximada de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
pertencente às vítimas
Wesley Alves Coelho

e
Gêssica
Furlan
Mengali
.

De acordo com o apurado, o corréu
Keven
adentrou no escritório da empresa das vítimas portando arma de fogo e anunciou o assalto, enquanto
Kleverson
aguardava do lado de fora, em uma motocicleta, para garantir a fuga.

Após a subtração, as vítimas iniciaram perseguição e colidiram com a motocicleta dos acusados, momento em que
Keven
conseguiu fugir e
Kleverson
foi detido em posse do dinheiro roubado.

Feitos esses esclarecimentos,
verifico que a
s razões recursais
se concentram
, em essência, na alegação de excesso da pena, ao argumento de que o réu seria primário, portador de bons antecedentes, trabalhador e de boa conduta social, sustentando, ao final, de forma contraditória, pedido de absolvição, sem desenvolvimento argumentativo específico sobre a autoria ou a
materialidade delitiva
.

No entanto, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto proferida em estrita observância ao conjunto probatório amealhado aos autos e em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

A
materialidade
delitiva
restou demonstrada pelo
boletim unificado nº 53103561,
auto de apreensão, pelo auto de constatação de eficiência da arma de fogo e
pelos depoimentos colhidos em juízo, os quais confirmam a ocorrência do roubo mediante grave ameaça.

A autoria,
por sua vez, também é certa. As declarações das vítimas foram firmes e coerentes quanto à dinâmica dos fatos, tendo sido corroboradas pela confissão judicial do corréu, que admitiu a empreitada criminosa e indicou a participação do recorrente na fuga, conduzindo a motocicleta utilizada na ação.

A negativa do réu, isolada nos autos, não possui força para afastar as provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, mantém-se a condenação.

Quanto à
dosimetria da pena
,

objeto central do inconformismo recursal,
observo que o juízo sentenciante seguiu rigorosamente o sistema trifásico (art. 68, CP).

Na
primeira fase
, fixou a pena-base no mínimo legal, reconhecendo, inclusive, a primariedade e os bons antecedentes do réu, circunstâncias já devidamente
valoradas.

Na
segunda fase
, inexistindo agravantes ou atenuantes, manteve-se a pena inalterada, em estrita consonância com o conjunto probatório.

Na
terceira fase
, embora presentes mais de uma causa de aumento, o juízo de origem aplicou apenas a majorante mais gravosa, qual seja, o emprego de arma de fogo, elevando a pena na fração de 2/3, nos termos do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do mesmo diploma
legal.

Dessa forma, a pena definitiva restou fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, montante que se mostra proporcional à gravidade concreta do delito e necessário à repressão da
conduta.

O regime inicial
semiaberto
foi estabelecido de forma adequada, em conformidade com o art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada e a detração do tempo de prisão provisória já cumprido pelo réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(
id 17389492)
,
nego provimento
ao recurso de apelação
,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dou a
matérias como
prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.